Tribunal: STF
Processo: ACO 3180
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre requereu, contra a União, o cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios. Pleiteia a fixação de nova verba sucumbencial nesta fase do processo (eDoc 39). 



    O ente central anuiu com os cálculos apresentados, registrando, porém, a impossibilidade de arbitramento de novos honorários (eDoc 43).



    É o relatório. Decido.



    2. Ausente impugnação, o processo deve ser remetido à Presidência do Tribunal, para emissão da requisição de pagamento, nos termos do art. 345, I, do Regimento Interno.



    O pedido de fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença não merece acolhimento.



    É certo que o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil estabeleceu não serem devidos pela Fazenda Pública honorários advocatícios no cumprimento de sentença que não tenha sido impugnado e enseje a expedição de precatório. 



    No caso de requisição de pequeno valor, tenho que, inexistindo impugnação, cabe a mesma solução. Isso deflui, a toda evidência, da lógica subjacente à condenação sucumbencial neste estágio do processo. 



    Na hipótese do executado abranger pessoa não integrante da Fazenda Pública, o pagamento de honorários advocatícios apenas ocorre quando não promovido o adimplemento voluntário, nos termos do art. 523, § 1º do Código de Processo Civil. Trata-se de mecanismo processual voltado a impedir postura desidiosa do devedor. 



    Por outro lado, em relação aos entes estatais, a disciplina legal é diversa, porquanto não lhe é facultado realizar o pagamento de forma voluntária. Dispõe o art. 535 do Código de Processo Civil que a Fazenda Pública será intimada para, querendo, impugnar o cumprimento de sentença; não o impugnando, a quitação do débito de pequeno valor dependerá de ordem da autoridade judicial.



    É o que se extrai do diploma processual. Confira-se:



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    [...]



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:



    I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;



    II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. 



    Assim como na expedição de precatório, o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado voluntariamente. Ausente impugnação, não há falar em conduta desidiosa ou protelatória da parte devedora. 



    Daí a aplicabilidade do disposto no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, a revelar inadequada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na linha do que decidido nas ACOs 2.882, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de janeiro de 2022; 602, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2019 e 2.469, de minha relatoria, DJe de 27 de setembro de 2022.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de arbitramento de nova verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença.



    Remeta-se o processo à Presidência do Tribunal, para emissão de requisição de pagamento (RISTF, art. 345, I), observando-se a incidência de juros da mora entre a data da realização do cálculo e a da expedição, em consonância com o decidido, em sede de repercussão geral, no RE 579.431, ministro Marco Aurélio, julgado em 19 de abril de 2017. 



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente